Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ MANOEL - CPF: 141.597.831-04 (AGRAVADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0005-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA EM AUDIÊNCIA
–
AUDIÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA
–
PROBLEMA TÉCNICO DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL COMPROVADO – FALHA QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA AGRAVANTE
–
DECISÃO ANULADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Se restou demonstrado que a parte agravante não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de instrução e julgamento em decorrência de falha técnica, anula-se a decisão que aplicou a pena de confesso, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato
, devendo este ser
refeito
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009472-88.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:

LUIZ MANOEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização (no 1008777-72.2017.8.11.000)
proposta por
LUIZ MANOEL
, que tendo em vista ausência da requerida na audiência do dia 06/06/2023, aplicou a pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC/15, razão pela qual dispensou demais provas a serem produzidas pelas partes requeridas e, deste modo, não havendo mais provas orais a serem produzidas, deu por encerrada a instrução processual e converteu as alegações finais em memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo sucessivo de 15 (quinze) dia, conforme ID 120057673 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2023, às 14:30 horas, que seria realizada mediante videoconferência na plataforma Teams, por meio do link constante do ID 112878733.

Afirma que
os representantes da TOYOTA acessaram o link da audiência (constante dos próprios autos) sem maiores dificuldades,
no horário correto. Ao acessar o link, contudo, a seguinte mensagem foi disponibilizada (14h35):

Assevera que, após o transcurso de quase 15 (quinze) minutos do horário previsto para início da audiência (14h30), os patronos e o preposto da TOYOTA, sem qualquer previsão de admissão na sala virtual, tentaram entrar em contato com a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, quando, nesta ocasião, a servidora “Bruna” informou que, de fato, haveria atraso na pauta de audiências do Juízo, e que bastaria a permanência dos representantes da TOYOTA no link, até o início da audiência, mediante a sua admissão na respectiva sala virtual.

Alega que, diante da orientação que lhe fora fornecida pela própria Serventia, o acesso da agravante permaneceu devidamente conectado, com a mesma mensagem que a orientava aguardar admissão na sala da audiência e, por mais cinco ocasiões, os patronos da ora agravante e o seu preposto tentaram contato com a secretaria e com o gabinete da 2a (Segunda) Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido mantida a orientação de permanência na sala de audiência até a respectiva admissão:

Argumenta, ainda, que foi enviado e-mail ao endereço eletrônico da 2a (Segunda) Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, pela patrona da TOYOTA, porém, a permissão de acesso pela assessoria do D. Magistrado jamais ocorreu, sendo que na última tentativa de ligação – pois, afinal, já havia transcorrido mais de uma hora do horário previsto para o início da audiência –, foi realizado novo contato com a assessoria do Magistrado, na pessoa da Servidora “Agatha” que, para absoluta surpresa da
procuradora da TOYOTA, informou
-lhe
que a audiência já havia sido encerrada, ou seja, sem lhe ter sido oportunizada a entrada na respectiva sala virtual.

Por fim, defende que é evidente que a decisão em comento, caso seja mantida, acarretará graves prejuízos para a agravante e ao processo de modo geral, porque prosseguirá com a prática de atos processuais que, na hipótese de provimento do presente recurso, precisarão ser refeitos, requerendo assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, para que, no mérito, seja reformada de forma integrativa, para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 06/06/2023.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
209543663
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 212917659).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009472-88.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:

LUIZ MANOEL

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização (no 1008777-72.2017.8.11.000)
proposta por
LUIZ MANOEL
, em que o juízo
a quo

aplicou a pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC/15, razão pela qual dispensou demais provas a serem produzidas pelas partes requeridas e, deste modo, não havendo mais provas orais a serem produzidas, deu por encerrada a instrução processual e converteu as alegações finais em memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo sucessivo de 15 (quinze) dia, tendo em vista ausência da requerida na audiência do dia 06/06/2023
.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

A parte recorrente narrou, resumidamente, que tentou ingressar na

audiência virtual, restando impossibilitada devido a
não admissão na sala de audiência, uma vez que apenas aparecia a mensagem
“deixamos as pessoas na reunião saberem que você está esperando”
, conforme imagem no relatório.

Aduziu que entrou em contato com a secretária
da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como com o gabinete,
por telefone, explicando
que já havia passado o horário previsto para o início da audiência e, que a orientação de ambas as partes foi de aguardar a permanência na sala até a respectiva admissão
.

Compulsando os autos, observ
a-se
que a parte
agravante
juntou aos autos

documentos que corroboram a alegação de que estava na sala de espera da audiência e, por algum motivo ou dificuldades técnicas, não fora aceita na sala virtual de audiência, conforme decisão que deferiu a liminar (ID 209543663)
.

Eventuais falhas na conexão ao sistema não podem ser interpretadas em prejuízo das partes, nos termos do art. 5o da Resolução 329 do CNJ, aplicada por analogia ao presente caso. Comprovado documentalmente que o problema de acesso não ocorreu
em razão da
agravante
, n
ão é razoável punir a
requerida
com pena de confissão quando a dificuldade técnica de acesso está devidamente provada pelos documentos acostados aos autos.

A aplicação da pena de confissão ficta gera presunção relativa de veracidade quanto à matéria fática, podendo ser elidida por outros meios de prova constantes nos autos. Ademais disso, não há como ignorar que a aplicação de confissão quanto à matéria fática pode vir a prejudicar desproporcionalmente a agravante, visto que não deu causa ao problema técnico que impossibilitou seu acesso à audiência.

Portanto, merece reforma a decisão interlocutória atacada, eis que declarou a ausência injustificada da agravante,
vez
que
esta
comprov
ou
o problema técnico de acesso.

Com isso, há que ser anulada a
decisão, com a possibilidade de inclusão dos autos em pauta para nova audiência de instrução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE CONFISSÃO. ART. 385, 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA AUTORA JUSTIFICADA. PROBLEMA TÉCNICO DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL COMPROVADO. FALHA QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 ¿ Insurge-se a agravante em face de decisão prolatada nos autos originários de Ação de Cobrança, na qual o juízo a quo, ante a ausência injustificada da autora à audiência de instrução, aplicou-lhe pena de confissão. Argui a agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, além de ofensa aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que ficou impossibilitada de participar da audiência por problemas técnicos de acesso à audiência virtual. 2 - Eventuais falhas na conexão ao sistema não podem ser interpretadas em prejuízo das partes, nos termos do art. 5o da Resolução 329 do CNJ, aplicada
por analogia ao presente caso. Comprovado documentalmente o problema de acesso à audiência virtual, o qual não ocorreu apenas em relação à autora/agravante, mas também com uma das partes adversas, não há que se falar em ausência injustificada, impondo-se a revogação da decisão que aplicou a pena de confissão. 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 24 de janeiro de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora
.”
(TJ-CE - AI: 06363921320218060000 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
anular
a
decisão singular e determinar
o prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de instrução
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024